Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR.
1. Dispondo o acusado de outros meios para se livrar de injusta agressão, o disparo de arma de fogo para se desvencilhar do agressor afigura-se desproporcional e desnecessário, afastando a legítima defesa como excludente de ilicitude.
2. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese.
3. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.
4. Para a configuração dos maus antecedentes a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador.
5. Recurso desprovido.